Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-82.2024.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000237-82.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 848.229.451-20 (RECORRENTE), CARMELICE SANTANA - CPF: 781.520.621-20 (ADVOGADO), TEREZA CALIXTRO - CPF: 570.901.819-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ENTREGA DO BEM E DOCUMENTAÇÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CARACTERIZADA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora comprovou a entrega do veículo objeto da relação contratual e o inadimplemento do saldo devedor por parte do comprador, cumprindo o ônus probatório que lhe competia, conforme art. 373, I, do CPC.

2.

A alegação de ausência de entrega de documentação suficiente não foi comprovada pelo recorrente, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

A exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC) exige demonstração de descumprimento contratual anterior pela parte adversa, o que não restou configurado no caso concreto.

4.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é fundamentado em provas documentais suficientes para a formação do convencimento do magistrado, conforme art. 355, I, do CPC.

5.

O comportamento do comprador em reter o pagamento, mesmo após a entrega do veículo, viola o princípio da boa-fé objetiva, sendo legítima a cobrança judicial do saldo remanescente.

6.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PAULO RODRIGUES DA SILVA,
contra sentença que deu parcial procedência ao pedido inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a parte requerida a efetuar o pagamento do valor remanescente de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizado desde o efetivo desembolso pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por PAULO RODRIGUES DA SILVA, recorrente, contra sentença de procedência que condenou o recorrente ao pagamento do saldo remanescente de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor de TEREZA CALIXTRO, referente à compra e venda de veículo automotor.

A relação jurídica entre as partes foi claramente comprovada nos autos, especialmente pelo contrato de compra e venda firmado, acompanhado do pagamento parcial realizado pelo recorrente e da entrega do veículo pela recorrida.

O recorrente, ao alegar a inexistência de documentos suficientes para a transferência do veículo, atraiu para si o ônus da prova, conforme disposto no art. 373, II, do CPC. No entanto, não produziu qualquer elemento probatório capaz de comprovar suas alegações de forma robusta, limitando-se a sustentar que a documentação não estava completa.

De outro lado, a recorrida apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar que cumpriu suas obrigações contratuais, inclusive realizando a entrega do veículo e da documentação constante no porta-luvas, conforme informado na exordial e corroborado pelo contrato.

Dessa forma, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, e o pedido da recorrida encontra fundamento no art. 373, I, do CPC, estando devidamente comprovado o fato constitutivo de seu direito.

O recorrente sustenta a aplicação do art. 476 do Código Civil, que trata da exceção de contrato não cumprido, alegando que a ausência da documentação inviabilizou o cumprimento de sua obrigação.

Contudo, a aplicação dessa exceção requer demonstração clara de que o inadimplemento da outra parte precedeu e justificou a suspensão da própria obrigação. No caso concreto, o recorrente não comprovou que a suposta ausência de documentação impediu a transferência do veículo. Além disso, a recorrida comprovou que o veículo e os documentos que possuía foram entregues, descaracterizando qualquer inadimplemento contratual.

Importante destacar que, mesmo se houvesse qualquer irregularidade documental, não caberia ao recorrente reter o pagamento do saldo devedor por completo, devendo buscar a resolução do problema pelas vias adequadas, o que não ocorreu.

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, exige que as partes de uma relação contratual ajam com lealdade e cooperação. No caso, o comportamento do recorrente ao reter integralmente o pagamento do saldo devedor, mesmo após a entrega do veículo, demonstra atitude contrária a esses princípios.

Por outro lado, a recorrida, ao entregar o veículo e buscar o cumprimento da obrigação por parte do recorrente, agiu de forma compatível com a boa-fé contratual.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença, conforme prolatada, nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o da condenação
, nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024